Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0703987-36.2020.8.07.0000 - AI Agravante CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB Agravado GUSTAVO MEDEIROS DE MORAIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Setença n° 0729715-81.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova pesquisa no sistema BacenJud, com os seguintes fundamentos: “O exequente promoveu o desarquivamento dos autos para requerer a realização de nova pesquisas nos sistemas eletrônicos. Não se desincumbiu, porém, de demonstrar a modificação da situação econômica dos executado a justificar a reiteração da diligência, conforme determinado na decisão de ID 19239012. Face o exposto, indefiro o pedido de ID 54759983. Retornem o processo para o arquivo, tendo em vista o transcurso do prazo da suspensão determinada no ID 19239012”. Alega o Agravante, nas razões Id. 14421683, que a última tentativa de penhora via BacenJud ocorreu em 16.4.2018, e que já exauriu todos os meios possíveis em localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem êxito. Argumenta que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que se pode efetuar a penhora de valores via BacenJud, nem exige que seja comprovada a nova situação econômica do devedor para se requerer novo bloqueio eletrônico. Fundamenta a possibilidade de renovação da medida nos princípios da Cooperação Judicial e da Efetividade da Prestação Jurisdicional, mormente porque o art. 797 do CPC estabelece que a execução deve ser feita no interesse do credor. Por fim, pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja determinada a penhora on line de R$ 5.452,17 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), devidamente atualizados, nos prováveis dias de rendimento em conta (1o ao 5o dia útil do mês). No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 14435440. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja realizada nova consulta de ativos financeiros nas contas bancárias do Agravado, por meio do sistema BacenJud. Em exame superficial dos fatos, constatei que a última busca de ativos financeiros em nome do Agravado foi promovida em 16.4.2018, a qual foi infrutífera. No caso, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa BacenJud, sob o fundamento de que não foi indicado qualquer fato novo que sinalizasse a possibilidade de eficácia da constrição. De fato, o mero decurso de tempo entre a última consulta ao BacenJud e o novo pleito não é suficiente para a reiteração da pesquisa, todavia, a questão deve ser analisada segundo o caso concreto. Como se sabe, por ser o BacenJud ferramenta que auxilia o juízo na busca de ativos financeiros do devedor, não há impedimento ao uso reiterado do sistema, a fim de obter subsídios para a satisfação do crédito em execução, pois a qualquer tempo a conta bancária pode ser movimentada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta ser possível a reiteração do pedido de penhora pelo sistema BacenJud, desde que empregado o critério de razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). Na espécie, malgrado outras diligências por meio do BacenJud tenham sido realizadas sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e já se esgotaram as possibilidades de localização de bens da Agravada. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução.” (Acórdão n.1078327, 07141066120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar na busca da efetividade e razoável duração do processo (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em razão das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaborar dando a devida assistência e efetividade ao processo. Ante o exposto, concedo o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar a pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio do sistema BacenJud, preferencialmente nos dias indicados nas razões recursais. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora